Tribunal: TJDFT
Processo: 0710290-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710290-66.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CREMILDA DE FIGUEIREDO LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESOBEDIÊNCIA REITERADA PELO EXECUTADO. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na sentença exequenda, determinou-se ao Réu/Executado/Agravante que expedisse documento para que a Autora/Exequente pudesse promover a baixa do gravame de garantia real que recai sobre o seu imóvel. 2. Extrai-se dos autos de origem que, após sucessivas determinações judiciais para comprovar que protocolou a autorização de baixa de gravame perante o cartório de imóveis, o Executado deixava o prazo transcorrer “in albis” ou não comprovava satisfatoriamente o cumprimento do determinado quando se manifestava. 3. Diante da recalcitrância e desídia do Executado, o Juízo a quo procedeu à majoração das astreintes e aplicou multa por litigância de má-fé. 4. Em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.840.693 e REsp 1.819.069), entendeu-se que o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que sua desobediência trará consequências mais gravosas do que o cumprimento. 4.1. Assim, não merece acatamento a alegação de que o valor das astreintes implicará em enriquecimento ilícito da Exequente. 5. Verificado que é inverídica a alegação do Executado de que protocolou, em cartório, autorização de baixa do gravame na data por ele mencionada, bem como diante do descumprimento de diversas determinações judiciais, deve ser mantida a multa por litigância de má-fé, nos termos dos incisos II e IV do art. 80 do CPC. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Sem majoração de honorários, em razão da ausência de fixação na decisão agravada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 884 do Código Civil, sustentando ser desproporcional o valor da multa aplicada, bem como que deve ser estabelecido um termo final para sua aplicação sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida; b) artigos 104, 110, 166 e 186, todos do mesmo Codex, asseverando que o contrato firmado entre as partes deve ser observado, por se tratar de ato jurídico lícito, observada a autonomia da vontade e liberdade contratual, de modo que, em seu entendimento, constitui exercício regular do direito a cobrança dos valores decorrentes, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 884 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Não procede a alegação de que, diante do valor cobrado pela Exequente a título de multas discriminadas em tabela, haverá enriquecimento ilícito da Agravada. Isto porque o Agravante foi diversas vezes intimado a cumprir a obrigação de comprovar que protocolou a autorização que lhe incumbia perante o cartório, mas não o fez, deixando transcorrer ‘in albis’ o prazo para algumas manifestações que lhe foram determinadas” (ID Num. 19368431 - Pág. 9) e que “Agindo de tal forma desidiosa ao longo do processo, o Agravante deve assumir a sanção que lhe é imputada e que, cabe ressaltar, antes de cada majoração da multa, o Juízo a quo fez prévia advertência, as quais não surtiram o esperado efeito” (ID Num. 19368431 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017